Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO VERBAL DE ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO AVENÇADO. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INFACTÍVEL DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS PELO RÉU. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo fático-probatório dos autos evidencia a ausência de controvérsia quanto às tratativas, formalizadas em minuta contratual ao final não assinada, de realização do contrato de trespasse, o que contempla também a natureza incontroversa do preço pactuado e da forma de pagamento inicialmente prevista, a caracterizar, dessa maneira, a celebração do contrato verbal em referência. Ademais, a prova produzida elucida a comprovação da verossimilhança dos fatos constitutivos do direito do autor, no sentido da realização de negócio jurídico entre as partes e do pagamento parcial do preço contratado, ao mesmo tempo em que não corrobora as alegações do réu no sentido da inexistência da avença. Nesse contexto, a partir do cotejo entre as provas produzidas e as alegações das partes, a sentença em que julgada procedente a pretensão inicial não merece qualquer reparo, uma vez escorreita a declaração da existência do negócio jurídico iniciado pelas partes e do pagamento parcial do objeto contratado.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.